Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Admito o processamento do recurso. Não havendo pedido de natureza liminar e diante da ausência de citação da parte contrária na origem, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator